Tribunal: STF
Processo: HC 217325
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATOS CONSUMADOS E TENTADOS. RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.6.2022, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Rosa Dias Veloso, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.6.2022, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.939.244/RS do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada em primeira instância às penas de dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito, e vinte e seis dias-multa, pela prática dos crimes previstos no § 3º do art. 171, c/c o inc. I do art. 14, e no § 3º do art. 171, c/c com o inc. II do art. 14, todos do Código Penal (estelionatos contra entidade de direito público – um consumado e outro tentado). 



    3. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento à apelação da paciente. Na sequência, foram parcialmente acolhidos os embargos de declaração para reduzir a sua pena a um ano e dez meses de reclusão e vinte e três dias-multa.



    4. A defesa interpôs recurso especial, desprovido em 28.4.2022 pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça. A Quinta Turma do Superior Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto contra a referida decisão, em 7.6.2022:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 69, 71 E 173, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – CP. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MONTANTE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando aspectos presentes na tese que embasam o pleito apresentado no recurso especial. Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento.



    1.1. No caso em tela, a tese relativa a incidência de crime continuado foi apresentada somente no recurso especial e a tese relativa à atipicidade de uma das condutas foi arguida somente em embargos declaração na origem, deixando o Tribunal local de emitir juízo de valor a seu respeito por se tratar de inovação recursal.



    2. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Precedentes.



    2.1. Na hipótese, a pena-base foi exasperada com elementos concretos dos autos, tendo em vista o esquema engendrado pelos réus, inclusive com a emissão de documentos falsos, para manter a Previdência Social em erro. Precedentes.



    2.2. O incremento da pena-base realizado in casu não pode ser considerado desproporcional, tendo em vista a gravidade da conduta e que o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito é 4 anos. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 226, e-doc. 5). 



    5. Reiteram-se, no presente habeas corpus, as teses defensivas de atipicidade da conduta, caracterização de crime continuado e desproporcionalidade na fixação da pena-base.



    Afirma a impetrante que “a denúncia indisfarçavelmente narra a ocorrência do chamado estelionato judiciário. A acusada, ora paciente, teria, mediante documentação falsa, logrado êxito em conseguir provimento jurisdicional em seu favor; provimento este que determinou ao INSS a implantação de benefício previdenciário em favor da segurada” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Defende que “se reconheça – ainda que de ofício (ante a presença de ilegalidade flagrante), a atipicidade da conduta descrita no Fato 2 da denúncia, na medida em que restou claramente narrada a ocorrência do chamado ‘estelionato judicial’, figura que, em nosso ordenamento pátrio, se mostra atípica” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que “as instâncias ordinárias, como se pode conferir dos autos, concluíram por aplicar a regra do concurso material. 



    Todavia, consoante a inteligência do artigo 71 do Código Penal, a paciente faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva, pois que, pela sequência de fatos narrada nos autos, observa-se que (acaso não reconhecida a atipicidade do Fato 2) é nítida a ocorrência de subsunção destes à regra do crime continuado, o que insta seja reconhecido – ainda que o ofício, por essa e. Corte, na medida em que a opção pelo cúmulo material de penas traduz ilegalidade flagrantes” (fl. 8, 
e-doc. 1). 



    Realça que, “presente apenas uma circunstâncias judicial negativa – dentre as oito previstas no art. 59 do Código Penal, é desproporcional o aumento da pena-base que ultrapassa, de maneira tão exacerbada, o mínimo legal” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Posto isto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste habeas corpus, requer a Vossa Excelência: 



    a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ; 



    b) a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a atipicidade quanto ao Fato 2 descrito na denúncia; seja excluído, por ocasião da dosimetria da pena, o sopesamento negativo acerca das circunstâncias do delito e, ainda que assim não se entenda, seja fixado o aumento na fração de 1/6. Por fim, acaso mantida a condenação pelo Fato 2, seja reconhecida a continuidade delitiva entre as condutas (Fatos 1 e 2). 



    Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. Ademais, não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou constrangimento ilegal no ato questionado.



    10. Ao negar provimento à apelação da defesa, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou haver acervo probatório suficiente para a condenação da paciente e dos corréus pela prática de dois crimes de estelionato, um consumado e outro tentado. Tem-se no voto condutor proferido pelo Desembargador João Pedro Gebran Neto:



    1. Tipicidade



    O crime de estelionato encontra previsão no art. 171 do Código Penal, e contém, no parágrafo terceiro, causa de aumento de pena, nos termos que seguem: 



    Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 



    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. 



    (...) 



    § 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. (grifei) 



    Destarte, para a subsunção de determinada conduta no tipo penal acima descrito, é essencial a presença dos seguintes elementos objetivos: o emprego de algum artifício ou qualquer outro meio fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da vantagem ilícita pelo agente e o prejuízo de terceiros. Indispensável que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo alheio), decorrente da fraude e o erro que esta provocou. 



    Exige-se, como elemento subjetivo, a presença do dolo específico para o estelionato, consistente no agir especial do agente para apoderar-se de vantagem ilícita, e, sendo crime material, se consuma no momento e no local em que o agente obtém a vantagem ilícita, em prejuízo de outrem.



    De acordo com a denúncia, o fato 1 narra que a ré ROSA DIAS VELOSO teria feito uso de documentos que teriam sido falsificados por JOSÉ VERGINIO, quais sejam, Declaração de que residia na Terra Indígena de Serrinha há 5 (cinco) anos e Certidão de Exercício de Atividade Rural nº 345/2011, afirmando o trabalho na agricultura, em regime de economia familiar nos períodos de 23/01/1968 a 17/06/1998, de 22/07/1999 a 02/02/2010 e de 11/05/2010 a 29/11/2011, e constando como testemunha o corréu e NATALINO MACIEL teria requerido junto ao INSS a concessão de benefício de aposentadoria por idade, não obtendo êxito na concessão, o que configura a imputação do delito do art. 171, § 3º, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.



    A exordial ainda descreve, no Fato 2, que ROSA DIAS VELOSO teria feito uso de documentos falsificados por JOSÉ VERGINIO, quais sejam, Declaração de que residia na Terra Indígena de Serrinha há 5 (cinco) anos e Certidão de Exercício de Atividade Rural nº 345/2011, afirmando o trabalho na agricultura, em regime de economia familiar nos períodos de 23/01/1968 a 17/06/1998, de 22/07/1999 a 02/02/2010 e de 11/05/2010 a 29/11/2011, e constando como testemunha o corréu e NATALINO MACIEL, teria requerido e obtido obteve provimento jurisdicional favorável, o qual determinou a implantação de benefício de aposentadoria por idade rural em seu favor, caracterizando a imputação pelo delito do art. 171, § 3º, do Código Penal. 



    Dessa forma, correta a tipificação formal das condutas atribuídas aos acusados. 



    2. Materialidade



    A materialidade dos crimes descritos nos Fatos 1 e 2 está demonstrada pelos seguintes documentos juntados aos autos do Inquérito Policial nº5005046-91.2015.404.7118/RS: a) declaração de residência (ev.1, PROCADM4, pg. 1); b) certidão de Exercício de Atividade Rural nº 345/2011 (ev.1, PROCADM4, pg.11); c) cópia do requerimento de benefício formulado pela denunciada perante o INSS (ev.1, PROCADM4, pg. 7); d) procuração em que ROSA outorgou poderes a NATALINO (ev.1, PROCADM4, pg. 9); e) informações sobre o endereço de ROSA no município de Farroupilha (ev.1, PROCADM4, pgs. 15/17; ev.1, PROCADM6, pg. 3; ev.9, MEMORANDO4); f) parecer administrativo (ev.1, PROCADM5, pgs. 42/43); g) termo de depoimento de Natalino como testemunha de Rosa na ação previdenciária (ev.1, PROCADM6, p. 28); h) Ofício 153/SEAD/CRPFD/2016 da FUNAI, informando que ninguém conhece a acusada Rosa (ev.7, OFIC10); i) Ofício 001/2018/GEXPSF/INSS da Autarquia Previdenciária sobre os benefícios previdenciários percebidos pela corré (ev.13, OFIC4); j) interrogatório de José Vergínio Karai Mariano (ev. 4 - AUTO_QUALIFIC3, p. 1 do IPL). 



    Outrossim, bem demonstra a existência dos crimes a prova testemunhal composta pelo depoimento de Adolar Fiorini (ev.144, TERMOTRANSCDEP1, pgs.10/23) e de Rafael Oliveira Ávila (ev.144, TERMOTRASNCDEP1, pgs.23/27), bem como pelos interrogatórios do corréu José Vergínio Kariai Mariano (ev.144, TERMOTRANSCDEP1, pgs.1/10), interrogatório da corré Rosa Dias Veloso (ev.144, TERMOTRANSCDEP1, pgs. 27/40) e interrogatório do corréu Natalino Maciel (ev.144, TERMOTRANSCDEP1, pgs. 40/50). 



    3. Autoria e Dolo



    A sentença realizou acurado exame das provas, razão pela qual transcrevo excertos e agrego às razões de decidir: 



    (…)



    Como se vê dos autos, tanto no requerimento administrativo em favor da corré Rosa, quanto na ação previdenciária interposta por ela contra o INSS, foram utilizadas a declaração de residência e declaração de exercício de atividade rural também confeccionadas por José Vergínio, as quais tiveram por testemunha Natalino, a fim de demonstrar a qualidade de segurada especial da corré Rosa. 



    A autoria da documentação falsa aponta para José Vergínio, na medida em que Rosa teria solicitado a confecção dos referidos documentos e aquele poderia ter recusado, por não serem verdadeiros os fatos lá afirmados.



    José Vergínio era funcionário da FUNAI há vários anos, sendo responsável pela confecção de inúmeros documentos da Autarquia, razão pela qual não cabe a alegação de que desconhecia a sua veracidade ou de que não tivesse recebido treinamento do órgão. 



    A testemunha Adolar Fiorini, servidor da FUNAI, inclusive descreveu o réu José Vergínio como responsável pela elaboração dos documentos pertinentes à localidade de Serrinha, local em que o réu morava, e referiu que em vários momentos viu José Vergínio e Natalino juntos, ouvindo falar que esses estavam ‘aposentando’ indígenas. 



    Além disso, a versão apresentada pelo réu José Virgínio de que seu superior Adolar Fiorini teria lhe dito para emitir a certidão referentes à corré Rosa, confirmando que ela residia em terra indígena há cinco anos não encontram respaldo nos autos, sendo inclusive refutado pelo relato apresentado pela própria corré de ela deixou o local há muitos anos. 



    Quanto ao réu Natalino, vale destacar que, além de figurar como testemunha das declarações falsas, ele foi ouvido na condição de testemunha de Rosa na ação previdenciária, que tramitou na Comarca de Ronda Alta/RS, confirmando a alegação de que ela teria residido na Reserva Indígena, na Linha Gramados Verdes e que trabalhava como rurícola. 



    Ademais, a própria corré Rosa asseverou ter sido procurada por Natalino lhe oferecendo auxílio para buscar os documentos necessários para sua aposentadoria. 



    Embora Natalino negue a autoria, afirmando que ela teria produzido o documento e apenas pedido para que ele assinasse como testemunha, conduzindo-a até o INSS, tal afirmação se mostra desprovida de verossimilhança, devidos às várias contradições. 



    Num primeiro momento, afirmou que via a ré em Gramados Verdes – Serrinha trabalhando na agricultura; enquanto num segundo momento, disse que apenas a via, sem saber que atividades realizava. 



    Outrossim, questionado sobre contradição com o depoimento prestado na Justiça Estadual, no processo previdenciário que resultou na concessão do benefício de aposentadoria da corré, Natalino não soube responder, o que torna evidente a sua responsabilidade pela falsidade das declarações. 



    De mais a mais, Natalino efetivamente assinou as declarações, sabendo que Rosa não morava na localidade indígena, tampouco desenvolvia atividades agrícolas, quando poderia ter prestado informações verdadeiras nas referidas declarações. 



    Dessa forma, tenho por comprovado o conluio dos réus José Vergínio e Natalino na falsidade documental que ensejou a tentativa de fraude perante o INSS e a sua consumação, posteriormente, através da ação judicial que tramitou na Comarca de Ronda Alta, RS em benefício da corré Rosa. 



    No que tange à ré Rosa, de igual modo, tenho por provada a autoria e o dolo. 



    É inconteste nos autos que a ré Rosa Dias Veloso foi responsável por apresentar ambos os requerimentos com informações falsas. 



    Além das provas documentais que denotam sua condição de beneficiária do recebimento de aposentadoria rural obtida judicialmente por meio de fraude, a própria acusada admitiu, quanto interrogada em juízo, que teria deixado a Terra Indígena com 20 anos de idade e que, ao visitar sua irmã, residente em Gramados Verdes, foi procurada pelo corréu Natalino, que lhe ofereceu auxílio para buscar os documentos necessários para sua aposentadoria, outorgando-lhe procuração para tanto. Ela ainda disse que o corréu lhe cobraria um valor pelos serviços e que tal importância seria rateada com o ‘cacique’ e que morava no município de Farroupilha há anos onde trabalhou em atividades urbanas diversas (ev.144, TERMOTRANSCDEP1). 



    Cumpre não olvidar de que não se está questionando se a acusada confeccionou as declarações falsas, mas sim a conduta de tê-las, sabendo tratar-se da sua falsidade, apresentado ao INSS e na ação previdenciária, fato devidamente demonstrado nos autos. 



    De outra banda, provado o dolo, uma vez que a versão baseada na declaração falsa emitida pelo réu José Vergínio Karai Mariano foi sustentada pela acusada em entrevistas administrativas e depoimentos judiciais, denotando um refinamento nas suas afirmações, a fim de conferir maior credibilidade. 



    Por fim, embora o réu Natalino Maciel tenha atuado como seu procurador, tal situação não afasta a sua responsabilidade e dolo, pois, mesmo que tenha recebido auxílio de Natalino, ela possuía conhecimento sobre a informação falsa que embasou o requerimento na via administrativa e judicialmente para a obtenção do benefício previdenciário. 



    Como bem aludido na sentença, ‘apesar disso, ciente de que as constatações do INSS correspondiam a realidade fática, a ré buscou provimento judicial, obtendo sucesso na implantação e gozo do benefício de aposentadoria por idade por vários anos’, o que prova, estreme dúvidas, que de que houve dolo na conduta da ré Rosa Dias Veloso. 



    Prova disso foi que a ré buscou e aceitou auxílio dos corréus José Vergínio e Natalino Maciel, declarando viver na Reserva Indígena Serrinha – Gramados Verdes e trabalhar no meio rural, sabendo que se tratava de inverdade, pois vivia no meio urbano, há quase 40 anos, no Município de Farroupilha. 



    De mais a mais, malgrado o grau de escolaridade alegado pela Defesa, a ré tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, tanto que saiu de Farroupilha para requerer aposentadoria em Nonoai, outra cidade, a fim de utilizar informações falsas. 



    Demonstrados a materialidade, a autoria e o dolo e não havendo causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, mantém-se a sentença condenatória” (fls. 338-376, e-doc. 4). 



    11. As instâncias ordinárias examinaram os elementos fáticos do caso e confirmaram a materialidade e a autoria do estelionato cometido pela paciente e corréus em prejuízo do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. É inviável acolher-se a pretensão de absolvição por atipicidade da conduta em habeas corpus, por não comportar, esta ação, reexame de fatos e provas. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 



    1. As circunstâncias descritas no acórdão condenatório evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (CP, art. 171).



    2. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes. (…)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.474-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (…)



    4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, em decorrência da aplicação da tese de legítima defesa putativa, –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (…)



    7. Agravo interno de que não se conhece” (sic, HC n. 203.629-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.084-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCOMPATIBILIDADE DA INSIGNIFICÂNCIA COM O CRIME DE ROUBO. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, não sendo viável reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal do paciente por crime de roubo qualificado. Precedentes. Não arguida nas instâncias ordinárias a questão do princípio da insignificância, não podem os Tribunais Superiores examiná-la diretamente, suprimindo instâncias. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Não constitui negativa de prestação jurisdicional a não admissão de recurso ou de ação por falta de seus pressupostos de cabimento” (RHC n. 107.378, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    13. Ao negar provimento à apelação defensiva, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região concluiu ausentes os requisitos para a aplicação da continuidade delitiva à espécie, confirmando, nesse ponto, a regra do concurso material aplicada na sentença condenatória:



    “Concurso Material 



    A ré ROSA DIAS VELOSO, mediante condutas diversas, praticou crimes estelionatos tentado e consumado. In casu, não há que se falar em aplicação da continuidade delitiva, eis que não estão presentes os requisitos legais, mormente as condições de tempo. Assim, nos termos do art. 69, do CP, é caso de soma das penas aplicadas aos crimes em comento” (fl. 381, e-doc. 4). 



    14. Consolidou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal a orientação de que o reconhecimento da continuidade delitiva é condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, como “(a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos” (HC n. 165.661-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 150.666-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (…)



    2. Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem exigido, para a caracterização da continuidade delitiva, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Precedentes. 



    3. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, o reconhecimento do crime continuado. 



    4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 108.012, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2014).



    “Nos termos da jurisprudência desta Corte, abalizada pela doutrina especializada (cf. ZAFFARONI, Eugênio Raul; e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – Parte Geral v. 1, 7ª ed., RT: SP, 2011, p. 619/620; JESUS, Damásio de. Direito Penal – Parte Geral, 32ª ed., Saraiva: SP, 2011, p. 649, entre outros), são requisitos necessários para ca